Tribunal: TJDFT
Processo: 0739544-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739544-11.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de IGOR DE OLIVEIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal por sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0713224-18.2025.8.07.0001, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, impondo-lhe pena final de 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado. Alegam os impetrantes, em síntese, nulidade de toda a ação penal, após o recebimento da denúncia, por ausência ou, subsidiariamente, deficiência de defesa técnica. Sustentam, em suma, que o advogado constituído pelo acusado e sua família não atuou de forma técnica, sendo desidioso na elaboração de teses defensivas e possível indicação de testemunhas. Requerem, então, a suspensão liminar do julgamento da apelação criminal n. 0713224-18.2025.8.07.0001, de minha relatoria, distribuído em 25/07/2025, até o julgamento de mérito do habeas corpus. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos. Inicialmente desponta duvidoso o cabimento de habeas corpus na hipótese, uma vez que visa arguir, incidentalmente, nulidade de ação penal em andamento, cujo recurso de apelação, dotado de efeito devolutivo amplo, isto é, de cognição não restrita às razões recursais apresentadas, ainda não foi julgado. De todo modo, ainda que cabível, constata-se, de plano, a manifesta improcedência da tese de ausência de defesa técnica, uma vez que o paciente foi representado, durante toda a ação penal, por advogado constituído por ele e sua família, regularmente inscrito nos quadros da OAB. Já no que se refere à alegação de deficiência de defesa, os impetrantes fazem especulações sobre eventuais testemunhas que, em tese, poderiam ter sido arroladas, ou abordagens referentes à prova angariada que, igualmente, supõem pudessem ter algum impacto favorável ao acusado. No entanto, a mera discordância dos atuais advogados do réu, constituídos após a prolação de sentença condenatória e a apresentação de razões de apelação, com o causídico que os precedeu, baseada apenas em especulações, não é suficiente para pretender a declaração de nulidade de ação penal, por deficiência de defesa técnica. Nesse sentido, precedente do STJ: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a Súmula n. 523 do STF, no processo penal a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu, em momento oportuno, a teor do art. 563 do CPP. 2. Não há falar em nulidade por deficiência de defesa técnica, em razão da mera discordância do atual advogado do réu com o causídico que o precedeu, sobretudo quando os documentos dos autos apontam que o patrono anterior desempenhou de forma efetiva suas funções. 3. Não houve demonstração concreta e objetiva de que as questões suscitadas resultariam em desfecho favorável para o recorrente. Em verdade, o suposto prejuízo não passa de mera especulação. A apresentação de somente uma testemunha configura nada mais do que a estratégia de defesa adotada pelo advogado inicialmente constituído. 4. Recurso não provido. (RHC n. 137.890/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.) Assente-se, ademais, que os advogados constituídos recebem a causa no estado em que se encontra, não sendo a alteração da Defesa técnica, por inconformismo com a sentença condenatória proferida, hipótese legal que permita anular toda a instrução processual. Assim sendo, não verificada, de plano, a nulidade aventada, DENEGO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimados os impetrantes, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador Jesuino Rissato Relator